Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700616-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE LIMA contra decisão proferida nos autos do processo 0719463-95.2022.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento dos medicamentos VORICONAZOL 200 mg, ou ISAVUCONAZOL. A parte agravante apresenta diagnóstico de LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA e afirma que é imprescindível o uso das medicações. Alega ainda que estão preenchidos os requisitos para concessão de medicação não padronizada pelo SUS, nos termos do entendimento adotado pelo STJ. Dispõe que está claro o risco de dano grave e ao resultado útil do processo. Requer a antecipação de tutela para que o Distrito Federal forneça o medicamento VORICONAZOL 200 mg, ou ISAVUCONAZOL, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou pela rede privada, às expensas do réu, no prazo máximo de 10 dias. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Sobre o uso do medicamento “off label”, nesta cognição sumária, me parece preenchidos os requisitos para concessão, nos ditamos do Tema 106 do STJ. Em outro julgado, assim restou decidido por este Juizado Especial, senão vejamos: “É inócua a alegação de que a prescrição seria off label, ou seja, utilizada de forma diversa daquela indicada na bula respectiva. O fato de ser medicamento off label não retira do Distrito Federal o dever de fornecê-lo, pois se trata de medicamento prescrito por médico para o tratamento da doença, sobretudo porque restou comprovado o perigo de vida devido ao risco de infecção, e de evolução da doença com possível risco de debilidade e perda do membro. Precedente: Acórdão n.1121200, 07005432920188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no PJe: 05/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada”. Quanto à urgência ou perigo de dano, presente no caso em análise. Do relatório médico que consta nos autos originários (ID 121427093), possível perceber a necessidade, urgência e importância do medicamento pleiteado, in verbis: “Caso paciente não consiga a medicação para tratamento da Aspergilose por via oral, apresenta alto risco de desfechos clínicos desfavoráveis, inclusive de óbito. No SUS, não há disponibilidade de medicação oral que possa substituir o Voriconazol ou Isavuconazol. Portanto, reitera-se a necessidade de tratamento com Voriconazol 200 mg 12/12h por via oral por no mínimo 06 meses ou, como alternativa, Isavuconazol 200 mg/dia por via oral”. Sobre o argumento da decisão recorrida para o indeferimento do pedido em sede de liminar, com a devida vênia, não me parece plausível recusar o medicamento de quem corre risco de óbito pelo simples fato de que o medicamento é para uso restrito aos pacientes que estão internados nos hospitais da rede pública, sendo que a paciente encontra-se em tratamento no Hospital Universitário de Brasília. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o DF a fornecer o medicamento VORICONAZOL 200 mg, ou ISAVUCONAZOL, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou pela rede privada, às expensas do réu, no prazo máximo de 20 dias úteis. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 16:08:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator